Tribunal: TJSP
Processo: 1000742-41.2023.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral. Sentença de Improcedência. Insurgência da Autora. Descabimento.
Exigibilidade do débito. Banco requerido se desincumbiu do ônus de demonstrar a origem da dívida e a validade do negócio jurídico, realizado por meio de contratação digital. Instrução Normativa no 28/2008 do INSS/PRES, alterada pela Instrução

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral. Sentença de Improcedência. Insurgência da Autora. Descabimento.
Exigibilidade do débito. Banco requerido se desincumbiu do ônus de demonstrar a origem da dívida e a validade do negócio jurídico, realizado por meio de contratação digital. Instrução Normativa no 28/2008 do INSS/PRES, alterada pela Instrução Normativa no 100 de 28/2018, passou a reconhecer a contratação realizada por meio eletrônico, consoante seu artigo 3o, inciso III e §§ 4o, 9o e 10o. Instrução Normativa DC/INSS n.o 121/2005 revogada. Fotografia 'selfie' e cópia do documento R.G. Alegações da Autora genéricas incapazes de deslustrar o decidido. Aplicação da legislação consumerista que não proporciona, por si só, imediata e fácil procedência da pretensão. Necessidade de mínimo esforço processual probatório para conferir verossimilhança às alegações.
Litigância de má-fé (CPC, art. 80, II e III). Cabimento do reconhecimento 'ex officio'. Evidenciada conduta que violou a boa-fé objetiva. Requerida demonstrou, por meio de documentos seguros, a existência e origem da dívida. Autora que insistiu, de maneira genérica, sobre a inexigibilidade, sem tecer comentário específico sobre os documentos, sobretudo sua fotografia 'selfie' portando documento RG. Alteração da verdade dos fatos e uso do processo para obtenção de objetivo ilegal (CPC, art. 80, II e III). Imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Sentença reformada, de ofício, para condenar a Autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantida, no mais, por seus próprios fundamentos que são ratificados (RITJSP, art. 252). Majoração dos honorários advocatícios (Código de Processo Civil, art. 85, § 11). RECURSO NÃO PROVIDO E, DE OFÍCIO, CONDENADA A AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.